Tribunal: TJMT
Processo: 0002758-96.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002758-96.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Prazo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (APELANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELADO), NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (APELADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI (APELADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (APELADO), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (APELADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (APELADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (APELADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (APELADO), INNOVARE - ADMINISTRADORA EM RECUPERACAO E FALENCIA SS - ME - CNPJ: 21.828.338/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ASSISTENTE), ESPÓLIO NERY FUGANTI (APELADO), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - CPF: 691.185.409-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO EM 2011 – DEMANDA PROTOCOLADA EM 2016 – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA EM 2016 E RETIRADA SOMENTE EM 2017 – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU POR DESÍDIA DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 240, §2º DO CPC – CAUTELAR QUE NÃO ATINGIU A SUA FINALIDADE – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CC.(TJ-MT 00136818720078110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARCELO LOPES DA SILVA contra sentença, de Id. n.º 107769998, exarada nos autos da MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL n.º 0002758-96.2016.8.11.0037, ajuizada em face de JOSÉ ROBERTO PATRICIO E OUTROS, que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na qual o Juízo
a quo
declarou a prescrição da pretensão e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ao final condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a parte apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição no caso em comento em razão de ter prestado todos os esforços para realizar a citação da parte apelada, pois as citações essenciais para o desenvolvimento válido e regular do andamento processual foram efetivadas.

Pontua que em se tratando de cautelar de protesto, o marco inicial a ser considerado para a interrupção do prazo prescricional deve ser o protocolo da petição inicial, no momento da distribuição do processo, já que o objetivo maior dessa medida é justamente salvaguardar o prazo daquele que a requer para que seja possível fazer valer, no futuro, a sua pretensão.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a interrupção da prescrição a partir de 29.04.2016, data da propositura da demanda.

Contrarrazões de Id. n.º 107770018 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção. Explico.

In casu
, verifica-se que a demanda foi ajuizada, protocolada em 29.04.2011, com o fito de interromper o prazo prescricional do saldo da parcela vencida em 30.04.2016 e com a informação de que o requerido residia em outro estado foi necessária a expedição de carta precatória, no entanto, a carta expedida deixou de ser retirada pelo autor.

Para melhor elucidação colaciono despachos ordinatórios descumpridos pelo autor:

Na sequência desses despachos, ainda há as intimações e certidões de os de Id. n.º 107769954 de 10.02.2017, 10.04.2017, 07.06.2017.

Verifica-se, portanto, que, por pelo menos 1 (um) ano desde a expedição da carta precatória o autor quedou-se inerte em providenciar o regular andamento do feito.

Em relação a interrupção do prazo prescricional o art. 240 do CPC dispões o seguinte:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

A redação art. 240, §2º, do CPC destaca o ônus do autor de adotar no prazo de 10 (dez) dias as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, o que, no caso, evidentemente não foi cumprido.

O próprio autor nas razões do apelo informa que as citações foram efetivadas em agosto de 2019 e novembro de 2020.

Assim, não vislumbro que o banco recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação em tempo hábil, não houve a diligência necessária para cumprir as determinações judiciais e possibilitar a citação da parte apelada, restando descumprida a obrigação imposta no art. 240, §2º do CPC, impossibilitando a interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2º do art. 240 do CPC, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO REALIZADA APÓS 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS DO DESPACHO INICIAL E VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRAZO ESTIPULADO EM LEI PARA CITAÇÃO – 10 (DEZ) DIAS – ART. 240, § 2º, DO CPC/1973 – DESPACHO INICIAL QUE DEIXA DE SER MARCO INTERRUPTIVO – ART. 202, I, DO CC – RETORNO DO TERMO INICIAL À DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NO MÍNIMO LEGAL – ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- “O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2º, do CPC/73.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. Quando a frustração do ato citatório for imputada à administração judiciária, o juiz fica inibido de pronunciar, de ofício, a prescrição.”
(Ap 27736/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018). 2- Por mais que o trabalho do Defensor não tenha sido longo, o julgador arbitrou os honorários no mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo que, não sendo causa de aplicação do § 8º, os honorários não podem ser arbitrados de maneira equitativa.”
(TJ-MT - AC: 00242457620178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – PERDA TOTAL DA MERCADORIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
PROPOSTA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE –
ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a ocorrência de citação válida apta a interromper o prazo prescricional. É necessário observar os limites previstos no artigo no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-”
(TJ-MT - AC: 00005790220158110046 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC. III -
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
” (TJ-MT 00022822420138110050 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR EVIDENCIDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CC.”

(TJ-MT 00136818720078110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022